Tribunal: STF
Processo: HC 269444
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Crime de moeda falsa. Acordo de não persecução penal (ANPP). Não conhecimento de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Lucas Alexandre Ferreira dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 3.053.554/SP (evento 9).

O paciente foi condenado à pena de 3 anos de reclusão, no regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, pela prática do crime de moeda falsa, tipificado no art. 289, § 1º, do Código Penal (evento 3).

No presente writ, a Defesa sustenta a existência de flagrante ilegalidade no ato impugnado consistente na indevida aplicação da Súmula 7/STJ, tendo em vista que a controvérsia é exclusivamente jurídica (possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal - ANPP -  após a prolação de acórdão condenatório). Argumenta que todas as premissas fáticas favoráveis ao ANPP estavam assentadas no próprio acórdão recorrido e que a negativa do acordo fundou-se em tese jurídica. Assevera que o ANPP é norma de natureza mista e portanto, deve retroagir. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão condenatório até o julgamento final do presente habeas corpus.  No mérito, pugna pelo retorno dos autos ao STJ para análise do mérito do AREsp 3.053.554/SP e, sucessivamente, seja determinado o retorno dos autos ao Ministério Público Federal para manifestação sobre a proposta do acordo de não persecução penal.

É o relatório. Decido.

O ato apontado restou assim ementado (evento 9, fl. 1):

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182/STJ. ATAQUE INESPECÍFICO À SÚMULA 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de agravo em recurso especial, com fundamento na Súmula 182/STJ, ante a falta de impugnação específica à Súmula 7/STJ. 
2. O agravante alegou que foram impugnados os fundamentos da decisão de admissibilidade, colacionando o respectivo trecho das razões do agravo em recurso especial no qual a questão teria sido tratada. 
II. Questão em discussão 
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, no caso, quanto à aplicação da Súmula 7/STJ, impede o conhecimento do agravo em recurso especial. III. Razões de decidir 
4. A ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão agravada, no caso, quanto à aplicação da Súmula 7/STJ, caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, atraindo a incidência da Súmula 182/STJ. 	5. Para superar o óbice da Súmula 7/STJ, é necessário demonstrar que a controvérsia jurídica pode ser resolvida com base nas premissas fáticas já fixadas pelas instâncias ordinárias, sem necessidade de reexame do conjunto probatório, devendo a parte realizar o devido cotejo das alegações com as premissas do acórdão, o que não foi feito pelo agravante. Precedentes. 
6. A mera alegação genérica de que a análise é jurídica ou interpretativa não é suficiente para afastar a aplicação da Súmula 7/STJ. 
IV. Agravo regimental desprovido.”

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso interposto, consignou:

“Como relatado, o recurso especial foi inadmitido na origem pelo óbice da Súmula 7/STJ. 
Interposto agravo em recurso especial, o recurso não foi conhecido por ausência de impugnação aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade, no caso, pela incidência da Súmula 7/STJ, atraindo, assim, a aplicação da Súmula 182 desta Corte. 
Nos termos do art. 932, III, do CPC/15 e do arts. 253, parágrafo único, I, do RISTJ, incumbe, ao recorrente, demonstrar o equívoco da decisão contra a qual se insurge, sendo imprescindível que a parte impugne, de maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão recorrida, sendo insuficientes alegações genéricas ou a insistência no mérito da controvérsia. 
No caso, como já assinalado, o recurso especial foi inadmitido por incidência do óbice contido na Súmula 7/STJ. 
De fato, nas razões do agravo em recurso especial, embora o agravante tenha impugnado a aplicação da Súmula 7/STJ, o fez, apenas, genericamente, ao afirmar a desnecessidade de reexame de provas. 
Assim, correta a incidência, por analogia, da Súmula 182 deste Superior Tribunal, que assim dispõe: ‘É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada’.
(...).
De fato, nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, para fins de impugnação específica à Súmula n. 7/STJ, não basta alegar a desnecessidade de reexame de provas por se tratar de questão jurídica, é necessário que seja demonstrado que a controvérsia jurídica possa ser resolvida com base nas premissas fáticas já fixadas pelas instâncias ordinárias, sem necessidade de reexame do conjunto probatório. 
Deve, assim, haver demonstração de que a controvérsia se restringe à interpretação jurídica de normas indicando-se, para tanto, precisamente quais premissas fáticas seriam imutáveis. Nesse sentido:
(...).
Logo, diante da ausência de ataque específico a todos os fundamentos suficientes da decisão agravada, incide, por simetria, o enunciado da Súmula 182 do STJ, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, o que leva ao não conhecimento do recurso especial, tal como decidido na decisão agravada. 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”

Nesse contexto, assento que a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido do não cabimento do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado perante outros tribunais. Nesse prisma, “O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 229.505-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023). Outros precedentes: HC 216.511-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022; HC 233.656-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 234.007-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 07.12.2023.

Em acréscimo, registro que a alegada possibilidade de aplicação do ANPP não foi debatida no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe  09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 12 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente